Tribunal: TJMT
Processo: 1005569-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005569-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAINI OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 914.920.921-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. REMESSA A NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. PORTARIA TJMT/CGJ N. 183/2024. RESOLUÇÕES CNJ NS. 385/2021 E 398/2021. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ATO ADMINISTRATIVO DE APOIO À JURISDIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer proposta para obtenção de cirurgia e medicamentos, remeteu os autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública com base na Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública implica modificação indevida de competência, violando o princípio do juiz natural, ou se configura medida administrativa legítima de apoio à jurisdição.

III. Razões de decidir

3. A Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024 regulamenta a remessa de processos ao Núcleo de Justiça Digital como medida de apoio, sem modificação da competência originária, sendo compatível com as Resoluções CNJ ns. 385/2021 e 398/2021.

4. A atuação dos Núcleos de Justiça 4.0 não configura órgão julgador autônomo, mas unidade auxiliar que visa à especialização temática e celeridade processual.

5. Não havendo oposição fundamentada da parte nos termos do art. 2
o
, das Resoluções CNJ, aperfeiçoa-se o negócio jurídico processual e convalida-se a tramitação no Núcleo.

6. A tramitação exclusivamente eletrônica, com atuação da Defensoria Pública, assegura o contraditório e o amplo acesso à justiça, inexistindo prejuízo à parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A remessa de processos aos Núcleos de Justiça Digital da Saúde Pública não configura modificação de competência, tratando-se de medida administrativa legítima de apoio jurisdicional.
2. A ausência de oposição fundamentada e tempestiva convalida a tramitação no Núcleo, nos termos das Resoluções CNJ n. 385/2021 e 398/2021.”

Dispositivos relevantes citados:
Resoluções CNJ ns. 385/2021 e 398/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJRJ, Ag. Inst. n. 0015211-71.2023.8.19.0000, Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. 04.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Raini Oliveira Araújo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1027814-41.2024.8.11.0003, por ela ajuizada, declinou da competência para apreciação do feito.

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a Portaria TJMT/CCJ n. 183, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde, em face do Estado de Mato Grosso, tenha que tramitar no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), criou competência de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil.

Salienta que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução CNJ n. 385/2021, na qual autoriza a criação dos Núcleos de Justiça 4.0, dispõe que a competência dos núcleos não é absoluta, facultando a parte autora a escolha do Núcleo ou não no momento da distribuição.

Ao final, pleiteou a concessão do efeito suspensivo.

Por meio da decisão de id. 270972898, págs. 01/07, o então Relator, Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, negou o efeito suspensivo requerido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 273081379, págs. 01/18).

A Agravante interpôs o Recurso de Agravo Interno, visando à reforma da decisão que negou o efeito suspensivo postulado (id. 273998877, págs. 01/05).

O Município de Rondonópolis apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento, defendendo a manutenção do ato judicial recorrido (id. 280664851, págs. 01/07).

Em vista da homologação assíncrona, informada no id. 285070855, pág. 01, determinei a manifestação da parte Recorrente (id. 285125398, pág. 01).

A Agravante não se manifestou (id. 290630376, pág. 01).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Theodósio Ferreira de Freitas, opinou pela extinção do Recurso, ante a perda superveniente do interesse processual (id. 295544361, págs. 01//03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório,
Raini Oliveira Araújo insurge-se contra a decisão judicial que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1027814-41.2024.8.11.0003, por ela ajuizada, declinou da competência para apreciação do feito ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública - NJDSP.

Extrai-se dos autos originários que a Ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada por Raini Oliveira Araújo, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, em que pleiteia a disponibilização de cirurgia de Descompressão Subacromial por Vídeo Artroscopia, bem como todos os demais medicamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a sua saúde. Formulou pedido de antecipação da tutela.

No curso do processo, o Juízo de Primeiro Grau determinou a remessa do feito ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP). Veja-se a parte dispositiva:

“
Diante do exposto, nos termos do art. 1o, I, alíneas “a” e “b”, da Portaria do TJMT/CGJ no 183, de 19 de novembro de 2024,
DETERMINO
a
REMESSA
ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública - NJDSP,
COM URGÊNCIA
, para análise dos eventuais pedidos.” (Sic).

Contra essa decisão, Raini Oliveira de Araújo interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De proêmio, importa mencionar que a Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024 dispõe sobre as diretrizes de remessa de processos em trâmite nas unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso, ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública (NJDSP) e da redistribuição do acervo originário do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário.

Em seu art. 1
o
, a referida normativa dispõe da seguinte maneira:

“Art. 1o Fica facultado aos Juízes das unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso encaminharem ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) os processos que se enquadrarem nas características e circunstâncias a seguir:

I - Ações de saúde pública nas quais o Estado de Mato Grosso figure como polo passivo e que possuam causa de pedir relacionada à saúde pública, incluindo:

a) processos na fase de conhecimento, classificados em qualquer das classes processuais subordinadas à classe-mãe n. 1107 – Procedimento de Conhecimento, conforme as Tabelas Processuais Unificadas, distribuídos a qualquer tempo; e

b) processos classificados com qualquer assunto relacionado à saúde pública.

Parágrafo único. As unidades judiciárias apoiadas deverão adotar as providências necessárias para a associação de incidentes processuais e de processos distribuídos por dependência”.

Nestes termos, a Resolução CNJ n. 385/2021 autorizou a criação pelos Tribunais dos Núcleos de Justiça 4.0 especializados em razão de uma mesma matéria e com competência sobre toda a área territorial situada dentro dos limites da jurisdição do tribunal.

Examinando os fundamentos do presente Recurso e o contexto normativo aplicável, refluo do entendimento anterior para reconhecer que a remessa do processo ao NJDSP não caracteriza alteração de competência, tampouco afronta o princípio do juiz natural, inexistindo requisito que justifique a concessão da segurança.

Note-se que os Núcleos de Justiça 4.0 foram instituídos pela Resolução n. 385/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o objetivo de modernizar e acelerar a prestação jurisdicional, especialmente em processos eletrônicos. A referida normativa estabelece que a escolha pelo Núcleo de Justiça Digital é facultativa à parte Autora e que a parte Ré pode se opor a essa escolha, nos termos do artigo 2
o
, da Resolução n. 385/2021. Na hipótese de oposição fundamentada e acolhida, os autos devem retornar ao juízo de origem, senão vejamos:

“Art. 2o A escolha do ‘Núcleo de Justiça 4.0’ pela parte autora é facultativa e deverá ser exercida no momento da distribuição da ação.

§ 1o O processo atribuído a um ‘Núcleo de Justiça 4.0’ será distribuído livremente entre os magistrados para ele designados.

§ 2o É irretratável a escolha da parte autora pela tramitação de seu processo no ‘Núcleo de Justiça 4.0’.

§ 3o O demandado poderá se opor à tramitação do processo no ‘Núcleo de Justiça 4.0’ até a apresentação da primeira manifestação feita pelo advogado ou defensor público.

§ 4o Havendo oposição da parte ré, o processo será remetido ao juízo físico competente indicado pelo autor, submetendo-se o feito à nova distribuição.

§ 5o A oposição do demandado à tramitação do feito pelo ‘Núcleo de Justiça 4.0’ poderá ser feita na forma prevista no art. 340 do CPC.

§ 6o A não oposição do demandado, na forma dos parágrafos anteriores, aperfeiçoará o negócio jurídico processual, nos termos do art. 190 do CPC/15, fixando a competência no ‘Núcleo de Justiça 4’”.

Posteriormente o CNJ editou a Resolução n. 398, de 9 de julho de 2021, para dispor a respeito da atuação dos Núcleos de Justiça 4.0 em apoio às unidades jurisdicionais, preservando-se a possibilidade de oposição das partes à remessa do feito aos novos órgãos jurisdicionais, desde que fundamentada, de acordo com o art. 2
o
:

“Art. 2o Admitir-se-á a oposição fundamentada das partes aos Núcleo de Justiça 4.0 nos processos a eles encaminhados com base no inciso I do artigo anterior, hipótese em que deverá ser deduzida na primeira manifestação que vier a ser realizada após o envio dos autos ao Núcleo de Justiça 4.0.

Parágrafo único. A oposição fundamentada ao encaminhamento dos autos a um Núcleo de Justiça 4.0 manifestada por qualquer das partes, se acolhida, é irretratável e vinculativa, de forma a gerar o efeito obrigatório do retorno dos autos à vara de origem, ficando vedado novo encaminhamento ao núcleo para tramitação e/ou julgamento, salvo se caracterizada posteriormente alguma das hipóteses previstas nos incisos II a V do art. 1o”.

Ao que se denota, a regulamentação do CNJ garante às partes a possibilidade de oposição fundamentada à remessa do processo aos Núcleos de Justiça 4.0, nos termos do artigo 2
o
, § único, da Resolução n. 398/2021. Todavia, a parte Recorrente não demonstrou que a atuação do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública comprometeria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Como se vê dos autos, toda argumentação do impetrante se refere à eventual incompetência absoluta dos Núcleos de Justiça 4.0.

Contudo, conforme anteriormente mencionado, não há falar em criação de nova competência ou usurpação de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas apenas uma redistribuição administrativa que visa à especialização e celeridade processual.

A Resolução do Tribunal Pleno n. 5/2024 deste Sodalício, que dispõe sobre a criação do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 5
o
, estabelece que o Núcleo de Justiça Digital atue em apoio às unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Dessarte, os Núcleos de Justiça 4.0 não são Varas ou Juízos da Justiça 4.0, mas sim Cartórios/Núcleos auxiliares ao Juízo natural, não havendo sequer conflito de competência, que somente seria possível entre órgãos julgadores, o que não ocorre no caso concreto.

Nesta linha de intelecção, entendimento reiterado deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA TJMT/CGJ No 183/2024. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por Neuza Raymundo contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, com base na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024, declinou da competência para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

2. A impetrante sustenta que a referida Portaria viola normas constitucionais e infraconstitucionais, afetando o princípio do juiz natural e a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme a Lei 12.153/09.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em determinar se a remessa dos autos ao NJDSP fere a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e se a Portaria TJMT/CGJ no 183/2024 extrapola sua função normativa.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais, em situações excepcionais, notadamente quando há questionamento de normas infralegais que impactam a jurisdição.

5. Os Núcleos de Justiça 4.0, disciplinados pelo CNJ, não constituem novos órgãos jurisdicionais, mas mecanismos de apoio, sem modificação da competência originária do juízo natural.

6. A Portaria TJMT/CGJ no 183/2024 não viola a competência dos Juizados Especiais, pois não altera a competência material, limitando-se a disciplinar a gestão processual e a cooperação judiciária.

7. O princípio do juiz natural não restou afrontado, pois o NJDSP atua apenas como unidade de apoio, sem transferência de competência decisória.

IV. Dispositivo e tese

8. Mandado de segurança denegado. Tese de julgamento: "A remessa de processos aos Núcleos de Justiça Digital não viola a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pois trata-se de medida de apoio jurisdicional sem alteração da competência originária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIII; Lei 12.153/2009, art. 2o, § 4o; Resolução CNJ no 385/2021; Resolução CNJ no 398/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 17.524/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no RMS 57.649/SP, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, RMS 59.378/CE, Rel. Min. Herman Benjamin.

(N.U 1036013-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL. REMESSA DE AUTOS A NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Danielle Santana Soares Furini, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra ato do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a remessa dos autos do processo no 1029081-48.2024.8.11.0003 ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024. A impetrante sustenta a ilegalidade e inconstitucionalidade do ato normativo, alegando violação à competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública prevista nas Leis n. 12.153/2009 e n. 9.099/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública implica indevida modificação da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024 viola normas constitucionais e legais ao criar regra de competência processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não altera a competência originária do Juizado Especial da Fazenda Pública, mas constitui medida administrativa voltada à celeridade e eficiência processual, conforme autorizado pela Resolução CNJ n. 385/2021.

4. O Núcleo de Justiça Digital atua como órgão de apoio, sem usurpar competência jurisdicional, permanecendo o Juizado Especial da Fazenda Pública como o juízo natural do feito.

5. A Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024, ao regulamentar o funcionamento do NJDSP, não cria nova regra de competência, mas apenas operacionaliza a tramitação de processos eletrônicos, em conformidade com as normas do CNJ.

6. O direito das partes à oposição fundamentada à tramitação pelo Núcleo de Justiça Digital, previsto nas Resoluções CNJ n. 385/2021 e n. 398/2021, foi respeitado, não havendo nos autos manifestação válida da impetrante nesse sentido.

7. Jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece a legalidade da remessa de processos a Núcleos de Justiça 4.0 como medida administrativa legítima que não infringe o princípio do juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. A remessa de autos a Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não implica modificação de competência, tratando-se de medida administrativa legítima que preserva a jurisdição do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. Portarias e resoluções que instituem Núcleos de Justiça 4.0, em conformidade com normativas do CNJ, não violam o princípio do juiz natural nem as normas de competência previstas em lei federal.

3. A ausência de oposição fundamentada e tempestiva à remessa de autos aos Núcleos de Justiça 4.0 convalida a tramitação do feito nesses núcleos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; Lei n. 12.153/2009, art. 3o; Lei n. 9.099/1995, art. 3o; CPC/2015, art. 190; Resolução CNJ n. 385/2021, arts. 1o e 2o; Resolução CNJ n. 398/2021, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 61.323/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.05.2020, DJe 11.09.2020; STJ, AgInt no RMS n. 63.487/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.09.2020, DJe 28.09.2020; TJRJ, RAI n. 00130655720238190000, rel. Des(a). Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, j. 05.09.2023, DJe 12.09.2023.

(N.U 1000332-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)”.

Referente à arguição de acesso à justiça, os argumentos da Recorrente também não merecem acolhimento, pois embora o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública esteja sediado na Capital, os autos tramitam exclusivamente em meio eletrônico, por meio do sistema PJe, permitindo o acompanhamento integral do processo de forma remota.

Note-se, que a parte Agravante continua sendo assistida pela Defensoria Pública Estadual, o que assegura a efetividade de sua representação processual. A especialização do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública para demandas de saúde pública contribui para uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz, não havendo qualquer indício de prejuízo concreto à parte.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA 4.0. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que determinou a remessa dos autos para um dos Núcleos da Justiça 4.0 de Saúde Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública. Decisão agravada proferida com observância das normas que disciplinam o programa Justiça 4.0 no âmbito deste E. Tribunal de Justiça e buscam uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz. Somente ocorre conflito de competência entre órgãos julgadores, característica ausente no Núcleo de Justiça 4.0, cuja atuação no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro se limita a auxiliar juízos e juizados. A remessa dos autos ao Núcleo independe de pedido expresso e pode ser adotada em qualquer fase de tramitação. Recurso desprovido.” (TJRJ - 0015211-71.2023.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des (a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA - Julgamento: 04/05/2023 - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO).

Cumpre ressaltar que a especialização do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, voltada para demandas de saúde pública, promove maior eficiência e rapidez na resolução de litígios dessa natureza, sendo medida que beneficia o jurisdicionado e assegura a efetividade do direito fundamental à saúde.

A remessa ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não desnatura a competência originária dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo esta preservada. O núcleo atua sob supervisão, complementando a estrutura judiciária já existente.

Diante dos fundamentos apresentados, conclui-se que a decisão de remeter o processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública é legal e está em consonância com os normativos do CNJ.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Agravo de Instrumento interposto por Raini Oliveira Araújo, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo singular. Fica prejudicada a apreciação do Agravo Interno, manejada pela Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025